Tribunal: TCU
Processo: 034.623/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11968/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 034.623/2020-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Eliana Benevente Bassani (XXX.861.927-XX); Eliana Ribeiro Botelho (XXX.576.791-XX); Eloara Trigo Gomes (XXX.657.017-XX); Isabel Alves de Souza (XXX.381.317-XX); Jane Martins de Souza (XXX.554.937-XX); Lilian de Lima (XXX.277.158-XX); Marcia Maria da Silva Pereira (XXX.184.467-XX); Marcia Souza de Oliveira (XXX.639.597-XX); Maria Eugenia de Miranda Mello (XXX.127.140-XX); Natalicia Cortez Calux (XXX.311.941-XX); Nely Adelaide Gomes Goncalves (XXX.395.718-XX); Neusa Regina Gomes Goncalves de Castilho (XXX.505.368-XX); Rosangela Martins de Souza (XXX.816.717-XX); Santa de Salles Muchaqui (XXX.467.078-XX); Sonaly de Souza Dufer Cardozo (XXX.225.027-XX); Yvonne Jacob da Fonseca (XXX.206.157-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.